Tribunal: TJDFT
Processo: 0737676-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. DUPLICATA ESCRITURAL. ELETRÔNICA. VIRTUAL. INDICAÇÃO. PROTESTO. PRAÇA. PAGAMENTO. DOMICÍLIO. DEVEDOR. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama e o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão de execução de duplicatas escriturais protestadas por indicação proposta no foro de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar ação de execução de título extrajudicial baseado em duplicata escritural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador.
4. A praça de pagamento das duplicatas escriturais para fins de protesto deverá coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor.
5. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A praça de pagamento das duplicatas escriturais para fins de protesto deverá coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17; Lei no 13.775/2018, art. 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0743565-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, Segunda Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, CCCiv 0739236-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 6.3.2023.